Tribunal: TJBA
Processo: 8012412-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012412-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRA ROBERTA FERNANDES DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s):FRED FABIANO NEVES DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por LEANDRA ROBERTA FERNANDES DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8012412-35.2025.8.05.0000, interposto em face do MUNICIPIO DE IGAPORA, que não conheceu do recurso ante a sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração apresentado pela parte recorrente possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, de modo a afastar a intempestividade do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, por conseguinte, não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso cabível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023) e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (AI nº 0000017-65.2022.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 19.01.2022). 4. O prazo recursal teve início com a publicação da decisão em 08/10/2024 (ID. 468691242, PJe1), não sendo suspenso pelo pedido de reconsideração formulado em 17/10/2024 (ID. 469430495, PJe1). Assim, a interposição do agravo de instrumento em 11/03/2025 ocorreu fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, revelando-se intempestiva. 5. O agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar as razões da decisão agravada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. 2. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 3. Interposto o recurso fora do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 648.168/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 29.04.2021; TJ-RJ, AI nº 0000017-65.2022.8.19.0000, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 19.01.2022; TJ-RJ, AI nº 0033762-70.2021.8.19.0000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 12.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8012412-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LEANDRA ROBERTA FERNANDES DE SOUZA e Agravado MUNICIPIO DE IGAPORA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)